Tribunal: TJES
Processo: 5030919-74.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030919-74.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISELE LOUREIRO DA SILVA NERY
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela recorrente. Por conseguinte, afasto a impugnação aventada pela recorrida.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por GISELE LOUREIRO DA SILVA NERY em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., que narra, em síntese, que sofreu longa espera em razão de cancelamento de voo, na companhia de duas crianças e uma idosa.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para condenar a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. a pagar:

R$ 237,80 por danos materiais, corrigidos pelo IPCA desde o desembolso e acrescidos de juros pela SELIC desde a citação;

R$2.000,00 por danos morais, corrigidos pelo IPCA desde esta sentença e acrescidos de juros pela SELIC desde a citação.
”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a presente demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela parte recorrida, ocasião em que pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3
.
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada a fim de majorar os danos morais pelos motivos que seguem.

No que concerne ao dano moral, cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesses moldes, no tocante à indenização por danos morais, entendo por majorá-la para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), porquanto a conduta da recorrida acarretou significativo abalo psicológico à recorrente, suficiente a justificar a reparação. No caso em exame, verifica-se que a espera imposta mostrou-se excessiva, extrapolando o mero dissabor cotidiano.

A gravidade da situação se intensifica em razão da condição peculiar da recorrente, que viajava acompanhada de duas crianças com deficiência, conforme comprovam os laudos médicos acostados aos autos, bem como de uma pessoa idosa.

Não obstante as particularidades do caso, entendo que as indenizações devem ser aferidas individualmente. Com efeito, ainda que a parte recorrente tenha invocado o valor arbitrado em favor da mãe da recorrente, referido montante está vinculado aos abalos específicos por ela suportados, considerados sua individualidade e todo o arcabouço protetivo conferido à pessoa idosa. Assim, não há que se falar em identidade de danos ou de valores, porquanto o mesmo fato é experimentado de forma diversa por cada indivíduo.

Assim, entendo que, no caso da recorrente, o novo valor arbitrado se mostra justo e suficiente, porquanto compatível com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos suportados e com a capacidade econômica das partes. A quantia fixada atende à finalidade de atenuar a dor e o sofrimento da recorrente, sem implicar enriquecimento indevido, além de preservar o caráter pedagógico da indenização, no sentido de induzir a recorrida a adotar postura mais diligente na prestação de seus serviços.

4. DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)